Tribunal: STF
Processo: RE 1321913
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÕES CÍVEIS. PRODERJ. SERVIDORA INATIVA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO, QUE NÃO ATINGE O FUNDO DO DIREITO. ENUNCIADO 85 DO STJ. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DO RIOPREVIDÊNCIA, QUE NÃO MERECE POSPERAR, POIS ELE É O RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DAS APOSENTADORIAS DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NOS TERMOS DO ART. 1º, § 1º DA LEI Nº 3.189/99, LOGO, A RELAÇÃO JURÍDICA, POSTA NA PRESENTE DEMANDA, REPERCUTE NO PENSIONAMENTO, PAGO PELA RÉ. PRELIMINARES, REFUTADAS. GRATIFICAÇÃO, QUE POSSUI CARÁTER GENÉRICO E REMUNERATÓRIO, DEVENDO SER ESTENDIDA A TODOS OS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DO PRODERJ. APLICAÇÃO DO VERBETE Nº. 150 DA SÚMULA DESTA CORTE ESTADUAL. PAGAMENTO, QUE DEVE CORRESPONDER AO MAIOR VALOR, PAGO A OUTROS SERVIDORES, QUE DETÊM O MESMO CARGO OU CARGO ANÁLOGO AO DO EX-SERVIDORA. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO DA AUTORA, A QUE SE DÁ PROVIMENTO, PARA CONDENAR OS RÉUS A EFETUAREM O PAGAMENTO NO MAIOR VALOR PAGO A SERVIDOR EM EFETIVO EXERCÍCIO REFERENTE AO MESMO CARGO DA APELANTE. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DOS RÉUS."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 37, X e XIV, e 61, § 1º, II, "a", da Constituição Federal.
    Decido.
         Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea “c” do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente